Tribunal: STF
Processo: HC 86966
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
E M E N T A - “HABEAS CORPUS” - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEM PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVANTE - NÃO CONHECIMENTO DESSA IMPUGNAÇÃO RECURSAL - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DO RECURSO EM FACE DA AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.